Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu (Banco Semear S/A) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "a) declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora para com as empresas requeridas no tocante aos fatos objeto deste processo (contratos n. 0165-0137435-003 e 57896694/0); b) condenar ELETROSOM S/A e BANCO SEMEAR na obrigação solidária de excluir, no prazo de 15 (quinze) dias, o nome da autora (CPF 691.325.851-87) de todo e qualquer órgão de restrição ao crédito; c) condenar ambas as rés a pagarem solidariamente à requerente, à guisa de compensação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)".
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 6774084) e com preparo recursal regular (ID 61774088). Contrarrazões oferecidas (ID 57229004).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pessoa jurídica que participa da cadeia de fornecimento é solidariamente responsável pelos danos alegadamente causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. A autora alegou que no dia 11/03/2024 teve negado o parcelamento de compra em razão da existência de negativação em seu nome. Por conseguinte, obteve informação por intermédio do aplicativo do Serasa de que as rés haviam negativado seu nome em razão de dívida já quitada.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Com efeito, verifica-se que a recorrente não comprovou que a negativação do nome da autora tenha sido promovida exclusivamente pela primeira ré (Eletrosom). Em que pese o print de tela replicado da inicial para a contestação (ID 61773140 (pág.11) demonstrar a quitação do débito com a recorrente e o print de tela ID 61773140 (pág. 12) demonstrar registro no Serasa Limpa Nome, tais fatos não são por si sós consectários lógicos de que a negativação em apreço não tenha tido a participação da ora recorrente, mormente quando se verifica o mesmo valor total da dívida em ambos os documentos (R$ 2.048,00). Não se trata de prova negativa/diabólica/impossível quando se verifica que a recorrente é usuária dos serviços e informações do Serasa.
8. Cediço que se presume a ocorrência do dano moral (in re ipsa) pela negativação do nome da autora em cadastrado restritivo de crédito. Remanesce registrar que o valor da reparação moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atendendo a tais diretrizes e às circunstâncias que circundam o feito, demonstra-se razoável e proporcional às circunstâncias experimentadas pela autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparação do dano moral.
10. Ademais, ainda sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
11. Não merece reparos a formatação da atualização monetária estabelecida na sentença, pois a correção monetária foi fixada em consonância com a Súmula 362 do STJ e os juros legais devem incidir desde a citação, conforme art. 405/CCB.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente a pagar à autora honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.